Tribunal: TJSP
Processo: 1017298-91.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula de Crédito Bancário. 1. Sentença. Fundamentação. Provimento jurisdicional que, conquanto sucinto, reúne os requisitos legais e motivação suficiente para decidir a controvérsia. Nulidade não configurada. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Suficiência da prova documental existente nos autos. Admissibilidade do julgamento antecipado

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA. Cédula de Crédito Bancário. 1. Sentença. Fundamentação. Provimento jurisdicional que, conquanto sucinto, reúne os requisitos legais e motivação suficiente para decidir a controvérsia. Nulidade não configurada. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de dilação probatória. Suficiência da prova documental existente nos autos. Admissibilidade do julgamento antecipado da lide. Nulidade afastada. 3. Petição inicial. Instrução com a Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito. Desnecessidade de apresentação de prova de disponibilização do numerário à emitente do título. Título de crédito que representa promessa de pagamento em dinheiro. Petição inicial instruída com documentos suficientes. Preliminares rejeitadas. 3. Alegação no sentido de que a responsabilidade pela emissão simulada do título em cotejo e pelo pagamento da dívida nele inscrita seria de José Augusto Ferreira dos Santos, presidente e acionista majoritário do Banco BVA S/A, em razão de passivos descobertos de empresas adquiridas pelos recorrentes, que pertenceriam, de fato, ao sócio da casa bancária. Hipótese em que a personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a do seu sócio. Circunstância, ademais, em que o pedido de chamamento ao processo do sócio foi indeferido. Eventual dano causado pelo sócio aos embargantes deverá ser veiculado em ação própria. Inexistência de prova documental de assunção da dívida por terceiro ou de impedimento de ato de cobrança frente aos recorrentes, que não negam a emissão da Cédula de Crédito Bancário. Pedido inicial julgado procedente com a constituição, de pleno direito, do título judicial. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 1017298-
91.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EXPRESSO
NOVA CUIABÁ LTDA, RICARDO CAIXETA RIBEIRO, SORAYA GALGANE
ALVES
CAIXETA
RIBEIRO
e JOSÉ RICARDO CAIXETA, é apelado
NOVAPORTIFOLIO PARTICIPAÇÕES SA,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento
ao recurso.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
2
VOTO N. 39252
APELAÇÃO N. 1017298-91.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ ANTONIO CARRER
APELANTES: EXPRESSO NOVA CUIABÁ E OUTROS
APELADA: NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A
AÇÃO MONITÓRIA. Cédula de Crédito Bancário. 1.
Sentença. Fundamentação. Provimento jurisdicional que,
conquanto sucinto, reúne os requisitos legais e motivação
suficiente para decidir a controvérsia. Nulidade não
configurada. 2. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Desnecessidade de dilação probatória. Suficiência da prova
documental existente nos autos. Admissibilidade do
julgamento antecipado da lide. Nulidade afastada. 3.
Petição inicial. Instrução com a Cédula de Crédito
Bancário e demonstrativo de débito. Desnecessidade de
apresentação de prova de disponibilização do numerário à
emitente do título. Título de crédito que representa
promessa de pagamento em dinheiro. Petição inicial
instruída
com
documentos
suficientes.
Preliminares
rejeitadas. 3. Alegação no sentido de que a responsabilidade
pela emissão simulada do título em cotejo e pelo pagamento
da dívida nele inscrita seria de José Augusto Ferreira dos
Santos, presidente e acionista majoritário do Banco BVA
S/A, em razão de passivos descobertos de empresas
adquiridas pelos recorrentes, que pertenceriam, de fato, ao
sócio da casa bancária. Hipótese em que a personalidade da
pessoa jurídica não se confunde com a do seu sócio.
Circunstância, ademais, em que o pedido de chamamento
ao processo do sócio foi indeferido. Eventual dano causado
pelo sócio aos embargantes deverá ser veiculado em ação
própria. Inexistência de prova documental de assunção da
dívida por terceiro ou de impedimento de ato de cobrança
frente aos recorrentes, que não negam a emissão da Cédula
de Crédito Bancário. Pedido inicial julgado procedente com
a constituição, de pleno direito, do título judicial. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo:
rejeitaram
as
preliminares
e
negaram
provimento ao recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 1018/1019 e 1026, de relatório adotado, que, em ação monitória, julgou procedente
o pedido inicial e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
3
Sustentam os recorrentes, preliminarmente, que houve cerceamento
ao seu direito de defesa, porque não lhes foi permitido produzir as provas pericial e oral
postuladas, que demonstrariam que a emissão dos títulos estaria diretamente relacionada
a compra de empresas e que não houve a disponibilização do numerário aos apelantes.
Acrescentam que a r. sentença é nula por falta de fundamentação, pois desconsiderou a
farta prova documental bem como o parecer técnico exibido nos autos, que, aliados à
decretação da liquidação extrajudicial e falência do Banco BVA, comprovam a fraude
perpetrada. Asseveram que os documentos que instruíram a petição inicial,
consubstanciados na Cédula de Crédito Bancária (CCB) e na planilha de débito, não são
suficientes para a propositura da ação monitória, sem que tenha sido demonstrada a
disponibilização do dinheiro ao mutuário, sendo de rigor o indeferimento da petição
inicial e a extinção do processo, nos termos do artigo 700, § 4o, do Código de Processo
Civil. Afirmam que se trata de negócio simulado, apenas para beneficiar o Sr. José
Augusto Ferreira dos Santos, então presidente e acionista majoritário do Banco BVA,
observando que o fato de a instituição financeira ter aceitado uma garantia de valor
irrisório (R$ 101.000,00) em relação ao valor do título (R$ 3.873.000,00) corrobora a
existência da simulação. Aduzem que a CCB foi emitida apenas com a finalidade de
viabilizar posterior e oportuna baixa pelo presidente e acionista majoritário do BVA, e
não com a intenção de disponibilizar crédito aos apelantes, de modo que se algum
crédito existe, este deve ser buscado em face de José Augusto. Asseveram que a cédula
de crédito bancário que instruiu a ação monitória estaria atrelada a contratos de vendas
de empresas, cujos sócios eram apenas “laranjas” do real proprietário Sr. José Augusto
Ferreira dos Santos. Alegam que, após a aquisição das empresas, verificaram a
existência de passivos não relacionados aos contratos, de valor superior ao dos
contratos, que foram adimplidos pelos recorrentes, gerando-lhes créditos de R$
37.816.579,57. Acrescentam que o BVA assumiu o pagamento de algumas parcelas dos
contratos existentes em nome das empresas e comprometeu-se a dar baixa de todos os
contratos pendentes, mas descumpriu a sua obrigação. Afirmam que firmaram o
contrato de mútuo que embasou esta ação monitória apenas para acobertar a situação
gerada pelo presidente do BVA, sem que qualquer quantia lhes tenha sido creditada aos
requerentes.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
4
Versam os autos sobre ação monitória fundada na Cédula de
Crédito Bancário n. 000005328, emitida em 10 de julho de 2007, no valor de R$
3.873.000,06, com vencimento em 28 de julho de 2009 (fls. 08/15), ajuizada em 21 de
fevereiro de 2014, contra a pessoa jurídica emitente (Expresso Nova Cuiabá Ltda) e
contra os avalistas (José Ricardo Caixeta, Ricardo Caixeta Ribeiro e Soraya Galgane
Alves Caixeta Ribeiro), em que postulou o autor (Banco BVA S/A na época em
liquidação extrajudicial) a constituição de título executivo extrajudicial no valor de R$
12.996.186,69. Em dezembro de 2017, houve a substituição do polo ativo pela empresa
Nova Portifólio S/A, ora recorrida (fls. 503), tendo em vista a transferência do crédito
emanado do título em cotejo, que foi autorizada pelo juízo da falência do Banco BVA
S/A (fls. 212/495).
Os réus embargaram, aduzindo, em síntese, que os embargantes
José e Ricardo Caixeta adquiriram a participação societária na empresa Expresso Nova
Cuiabá Ltda e parte da frota da empresa Auto Viação Princesa do Sol, cujos sócios
formais eram José Renato Bandeira de Araújo Leal, sua esposa e Henrique Escudero,
mas que, de fato, eram “laranjas” do real proprietário José Augusto Ferreira dos Santos,
presidente e acionista majoritário do Banco BVA. Acrescentam que encetaram todas as
negociações com José Augusto, ponderando que resultou ajustado que todos os passivos
anteriores à venda seriam de responsabilidade dos vendedores. Aduzem que após a
formalização do negócio verificaram a existência de outros passivos não relacionados
no contrato, que foram por eles quitados, cujos montantes superaram o valor ajustado
para a aquisição das empresas. Dizem que, para resolver tal situação, se reuniram com
José Augusto e com diretor do Banco BVA, entre outros, tendo eles acordado que o
Banco BVA assumiria algumas parcelas dos contratos, contudo os valores assumidos
pelo banco foram insuficientes para cobrir todos os passivos, tendo então o banco se
comprometido a baixar todos os contratos pendentes em nome da embargante Nova
Cuiabá e das empresas Pantanal Transportes e VBTU, o que não foi cumprido. Por isso,
para que José Augusto resolvesse esta pendência, foi firmado o contrato de mútuo que
embasa a presente ação monitória, mas sem que qualquer quantia fosse creditada em
favor dos ora embargantes. Salientam que o contrato foi celebrado apenas para
acobertar a atitude de José Augusto, com a promessa do Banco BVA de que nada seria
devido pelos ora recorrentes. Postularam o chamamento ao processo de José Augusto.
O pedido de chamamento ao processo de José Augusto Ferreira dos
Santos e da massa falida do Banco BVA foi indeferido pela r. decisão de fls. 968, que
foi mantida pelo v. acórdão que julgou improcedente o agravo de instrumento n.
2075768-34.2019.8.26.0000 interposto pelos embargantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
5
E a r. sentença de fls. 1018/1019 rejeitou os embargos e julgou
procedente o pedido injuncional, para constituir de pleno direito título executivo
judicial no valor de R$ 12.966.186,69, corrigido monetariamente desde a propositura da
ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e condenou os réus
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação. Reputou o d. magistrado, em síntese, que a autora
demonstrou, com a juntada da cédula de crédito banco em comento, a existência de seu
crédito frente aos réus, acrescentando, por outro lado, que carece de verossimilhança a
alegação dos embargantes da ocorrência de negócio simulado, inexistindo qualquer
indício da ocorrência da suposta fraude.
E o recurso interposto pelos embargantes não merece acolhimento.
De pronto, impende assentar que não se justifica a arguição de
nulidade da r. sentença por falta de motivação ou porque não foram acolhidos os
fundamentos e as provas suscitados pela parte, pois, conquanto sucinto, reúne o
pronunciamento jurisdicional de primeiro grau os requisitos legais, contendo, bom é
ressaltar, motivação suficiente a justificar o afastamento da mácula que lhe foi atribuída,
cumprindo anotar ainda que “não ofende aos arts. 165 e 458, incisos II e III, do Código
de Processo Civil, o acórdão que fundamenta e decide a matéria de direito valendo-se
dos elementos que julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide.” (STJ, AgRg no
AREsp 133.425/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 13/11/2012).
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou, em situação análoga, no sentido de que “não se constata a alegada violação
ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão
no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os
argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide” (STJ/AgInt no AREsp 33.603/RJ, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 02/02/2017), bem assim que “não há ofensa ao art. 535 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.
Cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não
estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já
encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.” (AgRg nos EDcl no
AREsp 611.608/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 01/10/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
6
E, de igual modo, não há se cogitar de verificação de cerceamento
ao direito de defesa dos recorrentes, porquanto a matéria versada nos autos é
predominantemente de direito, por isso que desnecessária ao deslinde da causa a dilação
probatória, não se podendo, aliás, cogitar da nulidade apontada se as provas pericial e
oral postuladas não revelam aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o que se
verifica na hipótese vertente, já que a prova documental constante dos autos afigurava-
se suficiente à pronta composição da lide.
Com efeito, “não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento” (STJ,
AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/03/2019), que é
exatamente o caso destes autos.
Também é descabida a postulação dos recorrentes de indeferimento
da petição inicial, sob a alegação de que não teria sido ela instruída por documento
indispensável, consistente na prova da disponibilização do numerário à emitente da
cártula, porquanto, consoante dispõe o artigo 26, da Lei 10.931/2004, “a Cédula de
Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de
pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”, de
modo que a mera exibição da cártula pelo credor é suficiente para lastrear o pedido
injuncional que ora se cuida, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil,
que estabelece que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro”.

Afastadas as preliminares suscitadas, no mérito, também não vinga
o recurso.
Bem é de ver que na hipótese em apreço alegam os embargantes
que a responsabilidade pela emissão simulada do título em cotejo e pelo pagamento da
dívida nele inscrita seria de José Augusto Ferreira dos Santos, presidente e acionista
majoritário do Banco BVA S/A (credor originário), em razão de passivos por eles
desconhecidos na época em que negociaram a aquisição da empresa recorrente
(Expresso Nova Cuiabá Ltda) e de parte da frota da empresa Auto Viação Princesa do
Sol, cujos sócios eram “laranjas” de José Augusto. Ocorre que a personalidade da
pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios, descabendo, assim, a pretensão
dos embargantes de se eximirem da obrigação cambial por eles assumida como emitente
e avalistas da Cédula de Crédito Bancário em cotejo em razão de alegada fraude
perpetrada pelo sócio da instituição bancária originariamente credora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
7
Neste ponto, releva anotar que a r. decisão de fls. 968 indeferiu o
pedido de chamamento ao processo de José Augusto, que foi mantida pelo v. acórdão
proferido nos autos do agravo de instrumento n. 2075768-34.2019.8.26.0000 interposto
pelos ora agravantes nos seguintes termos: “O recurso não comporta provimento. E
assim é porque dispõe o artigo 130, do Código de Processo Civil que “é admissível o
chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o
fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o
pagamento da dívida comum. Demais disso, fato é que o instituto do chamamento ao
processo consubstancia instrumento colocado à disposição do devedor solidário com o
objetivo de que, caso esteja a responder isoladamente por parte ou pela totalidade de
uma dívida, seja-lhe facultado compor a sua responsabilidade com a dos demais
coobrigados solidários, na proporção de suas cotas, imprescindível, no entanto, à sua
admissibilidade, que seja objeto da demanda a existência de dívida comum, situação
que, em absoluto, se verifica na espécie, pois a cédula de crédito bancário que lastreia
este pedido injuncional foi emitida exclusivamente pela empresa Expresso Nova Cuiabá
Ltda e avalizada pelos sócios José Ricardo Caixeta, Ricardo Caixeta Ribeiro e Soraya
Galgane Alves Caixeta Ribeiro (fls. 35). Bom é realçar, de outra parte, que as
assertivas dos agravantes no sentido de que a cédula foi emitida apenas para
possibilitar o recebimento de valores relativos a passivos da empresa adquirida, que, a
seu ver, seriam de responsabilidade de José Augusto Ferreira dos Santos, então
presidente do Banco BVA, não se denota verossímil, a par do que não autoriza a
legislação processual em vigor, consoante cristalina disciplina contida no artigo 130,
do Código de Processo Civil, o emprego do instituto do chamamento ao processo como
meio de propiciar a compensação entre eventual crédito dos réus e de terceiro. E ainda
que se pudesse cogitar da configuração da solidariedade, releva considerar que “... o
autor credor de obrigação solidária não pode ser obrigado a demandar contra quem
não queira. Admitir-se que o réu pudesse, pelo chamamento, obrigar o autor a litigar
contra sua vontade, é reconhecer-se que o réu poderia impor ao autor a necessariedade
litisconsorcial, quando a lei e o direito lhe garantem a facultatividade litisconsorcial
nos casos de solidariedade. Do contrário, a solidariedade, criada em benefício do
credor, restaria inoperante e ineficaz.” (Nelson Nery Jr. e/o, Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, Editora Revista dos Tribunais, 10a Edição, nota
9 ao artigo 77, pág. 298).”.
Ora, se os recorrentes reputam que foram lesados por José Augusto
Ferreira dos Santos ao efetuarem a compra das cotas sociais das empresas mencionadas,
devem veicular o pleito de reparação de danos contra este em ação própria, afigurando-
se inadmissível se furtarem ao pagamento do valor inscrito na Cédula de Crédito
Bancário que instruiu esta ação monitória por esse fundamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
8
É de realçar ainda que, da detida análise dos inúmeros documentos
exibidos nos autos pelos recorrentes, não se vislumbra prova alguma no sentido de que
a instituição bancária (credora original) teria se comprometido a não a encetar
procedimento de cobrança ou mesmo que o título seria adimplido por terceiro, eis se
cuidam de “Instrumento Particular de Alienação Societária” da empresa Expresso Nova
Cuiabá Ltda (573/580) e da empresa Auto Viação Princesa do Sol Ltda (fls. 622/625),
planilhas confeccionadas unilateralmente com a relação de funcionários, salários e
outros encargos, de passivo de fornecedores, de passivo tributário de linhas de ônibus,
de frota das empresas (fls. 581/621, 627/629, 632/638), cartas de fiança de José
Augusto relativa aos instrumentos de alienação societária das empresas (fls. 639/640),
relatórios de passivos em processos trabalhistas e cíveis (fls. 641/653), ata de reunião
com os sócios das empresas (fls. 654), documento denominado de “autorização de
venda/transferência com renúncia ao direito de preferência” firmado pelos ex-sócios
(fls.655), cópias de publicações do diário oficial da Justiça Federal do Rio de Janeiro
atinente a ações penais em que figurou José Augusto Ferreira dos Santos como réu (fls.
655/675) e parecer contábil relativo aos instrumentos particulares de alienação de
participação societária das empresas Expresso Nova Cuiabá Ltda e Auto Viação
Princesa do Sol Ltda (fls. 675/940). Ou seja, cuida-se de documentos relativos à
negociação das empresas adquiridas pelos embargantes, mas deles não se infere
qualquer informação a respeito da emissão do título de crédito em comento, muito
menos que os recorrentes não teriam obrigação de adimplir a dívida ou de vício de
emissão da Cédula de Crédito Bancário em foco.
Cumpre anotar também que, ao contrário do que alegam os
recorrentes, as garantias estipuladas na Cédula de Crédito Bancário em foco não
possuíam valor irrisório, porquanto, além da garantia fiduciária de bem móvel no valor
de R$ 101.000,00 (fls. 21/24), foi ela garantida por cessão fiduciária de quotas sociais
de empresas no valor total de R$ 675.000,00 (fls. 17/19), bem como por garantia
pessoal, representada pelos avais prestados pelos embargantes pessoas naturais, de
modo que tal argumento dos embargantes, contrário à prova dos autos, só presta para
abalar ainda mais a sua inverossímil versão dos fatos.

É de observar, de igual modo, que os embargantes são sociedade
empresarial e empresários experientes nos negócios retratados nestes autos, não se
afigurando crível que, se realmente não eram devedores da expressiva quantia inscrita
na Cédula de Crédito Bancário em comento (cuja emissão não negam), não tenham eles
se cercado das garantias e cautelas mínimas para impedir que não lhes fosse exigido o
pagamento do título de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017298-91.2014.8.26.0100 Voto no 39252
9
Em suma, tendo em vista que a cédula de crédito bancário que
lastreia o pedido injuncional está formalmente em ordem e os recorrentes não negam
que tenham aposto suas assinaturas na cártula, nem tendo eles demonstrado a alegada
assunção da dívida por terceiro ou a inexigibilidade do débito nela inscrito, é de rigor a
manutenção da r. sentença por seus fundamentos e pelos ora delineados, majorados os
honorários devidos pelos recorrentes ao advogado da recorrida para 10,5% sobre o valor
do débito, nos termos do artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento ao
recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)